Tribunal: TJSP
Processo: 1004552-15.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DANOS MORAIS. Sentença que julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso específico dos autores e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Propriedade imóvel. Data prevista para entrega da unidade. Detalhe relevante do negócio jurídico. Disponibilidade tardia do bem. Ilicitude objetiva. Inadimplemento

Ementa:
DANOS MORAIS. Sentença que julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso específico dos autores e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Propriedade imóvel. Data prevista para entrega da unidade. Detalhe relevante do negócio jurídico. Disponibilidade tardia do bem. Ilicitude objetiva. Inadimplemento relativo caracterizado. Cláusula de tolerância. Ausência de ilicitude (Súmula 164 do TJ-SP e Tema 01 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000). Abusividade da cláusula que estabelece duplicidade de prazos para a conclusão da obra (art. 51, IV, do CDC). Novação não configurada. Mora da promitente-vendedora caracterizada. Sentença mantida.

DANOS MATERIAIS. Lucros cessantes. Quantia mensal durante o período de atraso arbitrada em 0,5% do valor atualizado do contrato. Admissibilidade e adequação. Súmula 162 do TJ-SP e Tema 05 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida.

DANOS MATERIAIS. Danos emergentes. Ressarcimento dos valores pagos pelos consumidores a título de juros de obra durante o período compreendido entre a data prevista para entrega do imóvel e a sua efetiva disponibilização. Repetição simples dos valores ante a não comprovação de má-fé das rés (art. 42, parágrafo único, do CDC). Sentença reformada. Recurso das rés desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.